Tribunal: TJMT
Processo: 1020851-31.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020851-31.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE QUERÊNCIA
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA;
AGRAVADA: SOLANGE TEREZINHA WOCHNER.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Querência contra a decisão que, em cumprimento de sentença prolatada nos autos da ação de cobrança proposta por Solange Terezinha Wochner, rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença.
É o relatório.
A agravada ingressou com pedido de cumprimento de sentença distribuído ao Juízo da Vara Única da Comarca de Querência.
Todavia, está a se executar acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Primeira Instância, Id. 40139420 – fls. 179/185).
Logo, compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Querência e não ao Juízo da Vara Única da Comarca de Querência processar e julgar cumprimento de sentença prolatada por aquele, nos termos do artigo 516, II, do Código de Processo Civil.
Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante:
I - os tribunais, nas causas de sua competência originária;
II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição;
III - o juízo cível competente, quando se tratar de sentença penal condenatória, de sentença arbitral, de sentença estrangeira ou de acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo.
Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer, casos em que a remessa dos autos do processo será solicitada ao juízo de origem. [sem negrito no original]
Essas, as razões por que: i) declaro, de ofício, a incompetência do Juízo da Vara Única da Comarca de Querência para processar e julgar o pedido de cumprimento de sentença prolatada pelo Juizado Especial; ii) determinar a remessa dos autos de origem ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Querência; e iii) declinar da competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso para processar e julgar o recurso, ante a declaração de incompetência do Juízo da Vara Única da Comarca de Querência.
Comuniquem-se, imediatamente, o Juízo.
Após, remetam-se os autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 22 de novembro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator